Tribunal: TJMT
Processo: 1010145-13.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010145-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (AGRAVANTE), ADILSON GARCIA DA SILVA - CPF: 523.094.361-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. BEM EM COPROPRIEDADE. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse, na qual a autora alega ser possuidora de imóvel adquirido por arrematação judicial e sustenta ter sofrido esbulho pelo réu, que teria ocupado o bem e o locado a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência possessória; (ii) se é possível reconhecer o esbulho diante da controvérsia sobre a extensão da arrematação e da ausência de delimitação da fração do imóvel ocupada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo suficiente a inexistência de um deles para o indeferimento da medida.

4. A controvérsia acerca da extensão da arrematação do imóvel, se limitada a fração ideal ou abrangente da totalidade, bem como a existência de copropriedade, impede a aferição segura da posse alegada sobre 100% (cem por cento) da área em sede de cognição sumária.

5. A falta de delimitação da área efetivamente ocupada pelo agravado inviabiliza a comprovação do esbulho, especialmente em se tratando de bem indiviso, em que a posse pode ser exercida por mais de um coproprietário.

6. A audiência de justificação constitui faculdade do Julgador e não supre a necessidade de prova técnica quanto à delimitação da área e à extensão do direito possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência possessória exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não configurada diante de controvérsia relevante sobre a extensão da arrematação e a delimitação da área ocupada.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1003515-41.2022.8.26.0168, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 19.02.2025; TJ-MG, AI nº 2460503-79.2022.8.13.0000, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 27.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Açofer Indústria e Comércio Eireli
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1004017-75.2024.8.11.0087, movida em face de
Adilson Garcia da Silva
, indeferiu a tutela de urgência consistente na reintegração na posse do imóvel de matrícula n. 321, do Cartório de Guarantã do Norte/MT.

A Agravante alega ser possuidora da integralidade do imóvel desde 2002, por força de arrematação judicial promovida nos autos da Execução n. 0000015-22.2000.8.11.0087.

Afirma que o Agravado Adilson Garcia da Silva invadiu o imóvel em fevereiro de 2024 quando se encontrava temporariamente desocupado, locou-o a terceiro que se recusa a desocupá-lo, o que caracteriza esbulho possessório.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela antecipada de reintegração de posse do imóvel, com a devolução da posse e dos frutos da locação à Agravante.

Alternativamente, postula a designação de audiência de justificação, por videoconferência, para comprovação da posse de 100% (cem por cento) do imóvel desde 2002, com a subsequente expedição do mandado de reintegração.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 352409376).

Dispensada a intimação do Recorrido, ante a falta de angularidade na instância singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Açofer Indústria e Comércio Eireli
em virtude da decisão de indeferimento da tutela de urgência nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em face de
Adilson Garcia da Silva
.

Na origem, a Recorrente ajuizou Ação em desfavor de Adilson Garcia da Silva e Chapeação e Pinturas Guarantã e alegou ser legítima possuidora de imóvel semiurbano com área de 1.432 ha, correspondente à matrícula nº 321 (antiga 2.281), do Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte/MT, adquirido mediante arrematação judicial nos autos da Execução nº 0000015-22.2000.8.11.0087, movida contra o Espólio de Reneu Tellier Montagner.

Informou que exercia posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 2002, inclusive locando-o a terceiros. Sustentou que, em fevereiro de 2024, aproveitando-se de período de vacância do imóvel, o Réu Adilson Garcia da Silva teria nele ingressado e o locado para a empresa Chapeação e Pinturas Guarantã.

Requereu, liminarmente, a reintegração na posse do bem.

O Juiz singular postergou a apreciação do pedido liminar e determinou a lavratura de Termo de Constatação por Oficial de Justiça, que certificou, em dez 10/11/2025, que o imóvel estava ocupado por Eliel Luiz Rosa, locatário do Réu Adilson Garcia da Silva, com contrato de locação assinado em 21/10/2025.

Com base nesse quadro e após consulta aos autos da execução originária, o Juiz singular indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que a Recorrente havia arrematado apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel, de modo que não ficou demonstrado que o ocupante se encontra na parcela específica pertencente à Agravante.

Contra essa decisão, a Agravante interpôs este Recurso.

Alega que a arrematação foi promovida sobre 100% (cem por cento) do imóvel, conforme auto de arresto da Execução, e que exerce a posse mansa e pacífica desde então.

Sustenta que o Juiz singular se equivocou ao consignar que a arrematação teria abrangido apenas 50% (cinquenta por cento) do bem.

Afirma que, em fevereiro de 2024, o Agravado Adilson Garcia da Silva invadiu o imóvel, então vago, e o sublocou a terceiro, que se recusa a desocupá-lo, caracterizando esbulho possessório sobre a totalidade do bem. Argumenta que o perigo de dano está evidenciado pela permanência do invasor no imóvel e pela perda dos frutos da locação, e que a demora no provimento jurisdicional agrava os prejuízos sofridos.

Registre-se, desde logo, que a análise ora empreendida se realiza em juízo preliminar, de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, de modo que as conclusões aqui firmadas não antecipam o julgamento definitivo do mérito e podem ser reavaliadas à luz das provas a serem produzidas no curso da instrução processual.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, de modo que a inexistência de qualquer deles é suficiente para o indeferimento da medida.

Especificamente para a tutela possessória, o artigo 561 do mesmo diploma exige que o Autor demonstre a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data do ato e a perda da posse.

No caso, a controvérsia central reside na delimitação da extensão do direito possessório da Agravante e na identificação da área efetivamente ocupada pelo Agravado.

Conforme se extrai dos autos da Execução, na qual o imóvel foi arrematado pela Recorrente, há indicativos relevantes de que a arrematação judicial não abrangeu a integralidade do imóvel, mas apenas 50% (cinquenta por cento), em razão da existência de copropriedade com terceiro estranho à Execução.

Essa circunstância foi objeto de deliberação judicial naqueles autos, resguardando-se a fração pertencente ao coproprietário, posteriormente alienada ao Agravado. Colaciono trecho da decisão proferida na Execução (Id. 139326041):

Fica MANTIDA a penhora e arrematação de apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural com área medindo 1,432 (um hectare, quatrocentos e trinta e dois ares), matrícula M-321, do CRI de Guarantã do Norte-MT, resguardando-se livre 50% (cinquenta por cento) que pertencia ao Sr. Nelson de Oliveira e alienado ao terceiro ADILSON GARCIA DA SILVA (ID 114331160).

Nesse cenário, ainda que a Agravante sustente ter exercido posse sobre a totalidade do bem, não há, neste momento processual, elementos suficientes para infirmar a delimitação judicial já estabelecida na Execução, tampouco para comprovar que o Agravado esteja ocupando especificamente a fração correspondente ao direito da Agravante.

Ressalte-se que, tratando-se de bem em copropriedade, a posse pode ser exercida de forma indistinta sobre o todo, o que torna imprescindível, para fins de caracterização do esbulho, a demonstração de que houve invasão ou exclusão da posse justamente sobre a fração de titularidade da Recorrente, o que não se evidencia de plano.

A propósito:

(...) o exercício de atos possessórios sobre o bem indiviso por um dos condôminos não configura, por si só, esbulho, desde que não haja exclusão do outro coproprietário, nos termos do art. 1.199 do Código Civil. A ré ocupa uma das edificações do imóvel, enquanto o autor aluga a outra unidade e recebe os valores correspondentes, evidenciando que ambos exercem posse sobre o bem, afastando a alegação de esbulho. (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10035154120228260168 Dracena, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 19/02/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, p. 19/02/2025).

O Termo de Constatação lavrado pelo Oficial de Justiça, por sua vez, limita-se a atestar a ocupação do imóvel por terceiro locatário do Agravado, sem delimitar a área específica ocupada, circunstância que se agrava pela falta de individualização física precisa do imóvel, inclusive no cadastro municipal.

Diante desse quadro, verifica-se que a pretensão recursal demanda dilação probatória, especialmente para definir a extensão da arrematação, delimitar fisicamente as frações do imóvel e identificar a área efetivamente ocupada pelo Agravado. Essas questões extrapolam os limites da cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Dessa forma, não se mostra suficientemente demonstrada, neste momento, a probabilidade do direito, o que, por si só, impede o deferimento da medida liminar, tornando desnecessária a análise do perigo de dano.

Quanto ao pedido subsidiário no qual a Recorrente pretende a designação de audiência de justificação, é pertinente esclarecer que o ato é faculdade do Julgador. A propósito:
a designação da audiência de justificação é ato facultativo e discricionário do magistrado, não havendo, na legislação processual civil, obrigatoriedade quanto a sua realização
. (TJ-MG - AI: 24605037920228130000, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 27/04/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023).

Ademais, a questão controvertida transcende a mera comprovação da posse e do esbulho em si. O que se coloca, neste estágio, é a delimitação da extensão da arrematação, se de cinquenta por cento (50%) ou de cem por cento (100%) do imóvel, e a identificação precisa da fração sobre a qual o Agravado exerce posse.

Assim, a audiência de justificação, neste caso, não seria apta a sanar a insuficiência probatória identificada, pois o óbice à concessão da liminar não é a falta de prova testemunhal da posse, mas a complexidade da questão de fundo atinente à extensão da arrematação e à identificação da fração ocupada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026